Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748203-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O A partir do que consta na petição de ID 68880003, verificado no site do Supremo Tribunal Federal que os autos da ação n. 0616259-11.2015.8.04.0001 foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Amazonas em razão do trânsito em julgado do que decidido pelo Pretório Excelso. Como se trata de demanda sob o segredo de justiça, não foi possível verificar, de fato, o que foi decidido e se há alguma repercussão no complexo problema jurídico que tramita neste Tribunal envolvendo as partes, cuja origem é comum. Diante disso, determino que a apelante junte cópia integral daquele processo nestes autos para que seja analisada repercussão do que ali decidido. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias. Após, vista à parte apelada. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora